Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CHAMAMENTO DA GENITORA AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR AO ALIMENTANTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O réu da ação de alimentos não tem interesse em chamar a genitora para integrar o polo passivo da relação processual, pois lhe será imposta apenas a obrigação de prestar alimentos ao filho na medida da sua disponibilidade financeira.

2. A obrigação alimentar é divisível, devendo cada um dos coobrigados contribuir na medida de suas possibilidades. O dever de sustento da prole compete igualmente a ambos os pais, com rateio equilibrado das despesas.

3. Na ausência de conflito entre os objetivos perseguidos pela genitora e o menor não há que se falar em nomeação de curador especial.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.